Tribunal: TJES
Processo: 0016348-32.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016348-32.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATILDE BARROZO DE SA
APELADO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016348-32.2017.8.08.0024

APELANTE: MATILDE BARROZO DE SÁ

APELADO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos (íntegra no arquivo eletrônico inserido no id 3419788) que Luciano Ferreira da Silva ajuizou Ação de Reintegração de Posse com a alegação de que apenas um dia após (25.05.2017) adquirir o imóvel localizado ao lado do n.º 58, quadra n.º 07, Lote 12B, Beco São Tomé, Nova Palestina, nesta cidade de Vitória, deparou-se com esbulho praticado por Matilde Barrozo de Sá.

Após o regular trâmite do feito e à luz das provas contidas nos autos, a MM.ª Juíza da Primeira Vara Cível de Vitória proferiu a Sentença reproduzida às páginas 99-103, na qual julgou procedente o pedido para “
determinar a reintegração da posse do terreno/lote em favor do Requerente
” (página 103).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 129-136), em cujas razões argumenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o ora Apelado não comprovou o exercício de posse anterior, requisito indispensável à proteção possessória pleiteada na petição inicial.

A despeito, contudo, das alegações desenvolvidas pela Apelante em suas razões de Apelação, a pretensão recursal não comporta provimento porque, ao contrário do que consta no recurso, o Apelado comprovou, sim, o exercício de posse sobre o terreno indicado na petição inicial.

A posse do Apelado, impende ressaltar, foi devidamente comprovada pelos documentos que acompanham a petição inicial, principalmente o contrato de compra e venda reproduzido às páginas 19-21, o qual demonstra a aquisição do imóvel da antiga proprietária com a existência da chamada cláusula
constituti
(
grosso modo
, com a transferência da posse) – item “terceiro” da página 19.

Salienta-se, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a proteção possessória daquele possuidor que adquiriu a posse com base na cláusula
constituti
. Neste sentido:

(...).
De acordo com a jurisprudência desta Casa, a cláusula constituti apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho. Precedentes
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...). (AgRg no AREsp n. 760.155/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 13/11/2015). (Sem grifo no original).

Ademais, a Magistrada
a quo
ainda mencionou fato na Sentença que apenas reforça a correção de sua conclusão e, pois, a necessidade de manutenção de seu
decisum
.

No caso, a Apelante, após “dividir sua propriedade ao meio”, vendeu uma destas metades à antiga proprietária que, por sua vez, a vendeu ao Apelado.

A antiga proprietária, antes de alienar o bem ao Apelado, já havia ajuizado ação possessória – no caso, interdito proibitório – em face da Apelante justamente porque esta estava, naquela ocasião, exercendo ameaças contra sua posse.

O resultado desta anterior demanda possessória (n.º 0011724-76.2013.8.08.0024) também foi desfavorável à Apelante, porquanto restou caracterizada a prática de atos de ameaça à posse da antiga proprietária.

Assim, com a devida vênia da Apelante, o Apelado comprovou, sim, o exercício de posse anterior e também a ocorrência do esbulho, de modo que não resta outra alternativa senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte autora da ação de reintegração de posse comprova a existência de posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelo réu, deve o juiz julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial. 2. Caso concreto em que houve demonstração cabal da posse anterior exercida pelo autor, inclusive com base na aquisição do bem com a inserção da cláusula constituti, bem assim o esbulho praticado pela parte ré. 3. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “a cláusula constituti apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho” (AgRg no AREsp n. 760.155/MS). 4. Parte requerida que já havia, em demanda anteriormente julgada, ameaçado a posse da anterior proprietária do bem. 5. Sentença de procedência do pedido mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.